Tribunal: TJMT
Processo: 1002281-65.2020.8.11.0021
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002281-65.2020.8.11.0021
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado, Corrupção de Menores, Revelação de identidade, fotografia ou filmagem do colaborador, Porte de arma (branca)]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), ENIVALDO PIRES PEREIRA JUNIOR - CPF: 061.168.881-60 (APELANTE), WENDER SANTOS DE SOUZA JUNIOR - CPF: 061.622.761-20 (APELANTE), WKARISTTON BARBOSA LAURIANO - CPF: 052.037.981-09 (APELANTE), WASHINGTON JOSE BATISTA REIS - CPF: 705.003.481-97 (APELANTE), RENATO OSCAR DE CASTRO - CPF: 098.509.806-64 (APELANTE), ENIVALDO PIRES PEREIRA JUNIOR - CPF: 061.168.881-60 (APELADO), WENDER SANTOS DE SOUZA JUNIOR - CPF: 061.622.761-20 (APELADO), WKARISTTON BARBOSA LAURIANO - CPF: 052.037.981-09 (APELADO), WASHINGTON JOSE BATISTA REIS - CPF: 705.003.481-97 (APELADO), RENATO OSCAR DE CASTRO - CPF: 098.509.806-64 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), NEILSON GABRIEL ALVES DA SILVA - CPF: 067.544.741-06 (TERCEIRO INTERESSADO), ERICA DAIANE PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 057.998.591-11 (TERCEIRO INTERESSADO), PEDRO DE PAULA SIMÃO DOS SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO), ANDRESSA ROCHA DE FREITAS - CPF: 076.202.801-70 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCAS MARQUES DE JESUS - CPF: 063.895.581-55 (TERCEIRO INTERESSADO), HELTON PIZZATTO - CPF: 218.956.178-71 (TERCEIRO INTERESSADO), FERNANDO COELHO DE ALMEIDA BATISTA - CPF: 048.021.451-44 (TERCEIRO INTERESSADO), TAMIRIS HECK - CPF: 054.601.411-92 (TERCEIRO INTERESSADO), PEDRO HENRIQUE CABRAL SILVA - CPF: 072.425.621-04 (TERCEIRO INTERESSADO), LEANDRO GOMES PEREIRA - CPF: 000.181.261-03 (TERCEIRO INTERESSADO), WENDER SANTOS DE SOUZA JUNIOR - CPF: 061.622.761-20 (TERCEIRO INTERESSADO), HELOIZA DIAS GUIMARAES - CPF: 481.779.891-20 (VÍTIMA), DEMILSON AUGUSTO DE CARVALHO - CPF: 545.770.471-87 (VÍTIMA), DARLAN DE OLIVEIRA BERNARDINO - CPF: 052.103.781-60 (ADVOGADO), DARLAN DE OLIVEIRA BERNARDINO - CPF: 052.103.781-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:

Direito penal e processual penal. Apelaç
ões
crimina
is. Roubo majorado.
Incompetência do juízo. Preliminares rejeitadas. Autoria e materialidade comprovadas. Dosimetria da pena. Recurso defensivo não provido.
Recurso
ministerial
provido.

I. Caso em exame

1.

Apelações criminais interpostas por Enivaldo Pires Pereira Junior, Wender Santos de Souza Junior,
Wkaristton
Barbosa Lauriano, Washington Jose Batista Reis, Renato Oscar de Castro, bem como pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, contra sentença que julgou parcialmente procedente a denúncia, condenando os apelantes pelo crime de roubo majorado (art. 157, §2º, II e V, §2º-A do CP), em concurso de agentes, com emprego de arma de fogo e restrição da liberdade das vítimas,
sob a forma dos
arts
. 29 e 70 do CP e com incidência da Lei 8.072/90. A defesa alegou nulidades processuais e requer a absolvição. O Ministério Público pugnou pela majoração da pena base.

II. Questão em discussão

2.

Há três questões em discussão: (i) determinar se há nulidade decorrente da incompetência da 7ª Vara Criminal de Cuiabá; (
ii
) verificar se a sentença é nula por violação ao contraditório, ampla defesa e paridade de armas; e (
iii
) examinar se é possível o redimensionamento da pena com base na culpabilidade e proporcionalidade da compensação entre atenuantes e circunstâncias judiciais.

III. Razões de decidir

3.
A Resolução n. 11/2017 do TJMT encontra respaldo constitucional e legal, não havendo nulidade por usurpação de competência legislativa federal ou violação ao juiz natural.

4.
A suposta nulidade por atos processuais praticados por carta precatória, sem a presença dos patronos, não restou demonstrada com prejuízo concreto, sendo inaplicável o art. 563 do CPP.

5.
A autoria e a materialidade do crime estão devidamente comprovadas por provas testemunhais, documentais, técnicas e confissão parcial do corréu, não havendo dúvida quanto à participação dos apelantes.

6.
A premeditação do crime justifica a valoração negativa da culpabilidade na primeira fase da dosimetria da pena, consoante entendimento do STJ e do TJMT.

7.
A compensação entre a atenuante da menoridade relativa e as circunstâncias judiciais desfavoráveis deve observar a proporcionalidade, sendo ilegítima a compensação integral quando houver mais de uma circunstância negativa.

IV. Dispositivo.

8
.

Recursos defensivos
não
providos. Recurso ministerial parcialmente provido.

Tese de julgamento
: “
1. A especialização de vara criminal, com jurisdição estadual para julgar crimes de organizações criminosas, não viola o princípio do juiz natural quando fundada em ato normativo editado com base no art. 96, I, 'a', da CF. 2. A nulidade processual relativa exige demonstração de prejuízo concreto (art. 563 do CPP). 3. A premeditação do delito autoriza a valoração negativa da culpabilidade na primeira fase da dosimetria da pena. 4. É vedada a compensação integral de atenuante com mais de uma circunstância judicial negativa.
”

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 96, I, "a"; CP,
arts
. 29, 59, 70, 157, §2º, II e V, §2º-A; CPP,
arts
. 69, 70, 83, 563. Lei 8.072/90, art. 1º, II, "b".

Jurisprudência relevante citada:

STJ,
AgRg
no RHC n. 154.203/MT, rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 20/03/2023; STJ,
AgRg
no RHC n. 173.054/GO, rel. Min. Daniela Teixeira, j. 16/10/2024; STJ,
AgRg
no HC n. 985.435/SP, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 17/06/2025; TJMT, N.U 1000064-19.2023.8.11.0094, rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, j. 26/03/2025; TJMT, N.U 0002765-38.2019.8.11.0052, rel. Des. Gilberto
Giraldelli
, j. 04/04/2025.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelaç
ões Criminais
interposta
s por

Enivaldo Pires Pereira Junior
,
Wender Santos
de
Souza Junior
,
Wkaristton
Barbosa Lauriano
,
Washington Jose Batista Reis
,
Renato Oscar
de
Castro
, bem como pelo
Ministério Público
d
o Estado
d
e Mato Grosso
,
contra sentença proferida pelo
J
uízo da
7
ª Vara da Comarca de
Cuiabá
, nos autos da ação penal nº
1002281-65.2020.8.11.0021
, que julgou
parcialmente
procedente

a denúncia
, condenando os apelantes
pelo crime descrito no
art. 157, §2º, II e V, §2º-A

do Código Penal, figurando como vítimas
Heloiza Dias Guimarães
e

Demilson
Augusto
de
Carvalho
tudo sob a forma dos
arts
. 29 e 70 do Código Penal
com

as

implicações da Lei 8.072/90 (art. 1º, II, b)
.

Enivaldo Pires Pereira Júnior
foi condenado
a

11 anos e 8 meses de reclusão e 155 dias-multa, em regime fechado.
Renato Oscar de Castro
e
Washington José Batista Reis foram condenados à pena de 10 anos, 8 meses e 10 dias de reclusão e 116 dias-multa, em regime fechado.

Wkaristton
Barbosa Lauriano foi condenado
a

12 anos, 3 meses e 23 dias de reclusão e 175 dias-multa, em regime fechado. Wender Santos de Souza Junior foi condenado à pena de 7 anos, 9 meses e 10 dias de reclusão e 18 dias-multa, em regime semiaberto.

Nas razões recursais, a Defensoria Pública, atuando em favor de
Washington José Batista Reis,
Wkaristton
Barbosa Lauriano, Enivaldo Pires Pereira Júnior
,
Renato Oscar
de
Castro
e
Wender Santos de Souza Júnior
, postula, preliminarmente, o reconhecimento da nulidade da sentença por incompetência do Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, ao fundamento de que a Resolução n. 11/2017 do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso extrapolaria os limites constitucionais e legais ao estabelecer competência àquela vara especializada, em afronta aos princípios do juiz natural e da legalidade processual.

Sustenta, ainda, a nulidade decorrente da não observância do contraditório, da ampla defesa e da paridade de armas no curso da instrução, considerando a realização de atos processuais por carta precatória e sem a presença dos patronos principais
.

No mérito, a defesa requer a absolvição dos apelantes quanto ao crime de roubo majorado (CP, art. 157, § 2º, II e V, e § 2º-A), ao argumento de que não há provas suficientes para a condenação, notadamente quanto à autoria e à participação nos fatos narrados na denúncia (
Ids
262369379
e
262369425
).

O Ministério Público, em suas contrarrazões, pugnou pelo improvimento dos recursos defensivos (Id
262369429
).

Em suas razões recursais, o Ministério Público não questiona o mérito da condenação ou das absolvições, limitando-se a pleitear o redimensionamento da dosimetria da pena aplicada aos réus condenados pelo crime de roubo majorado.
O
órgão ministerial sustenta que a sentença merece
n
a primeira fase da dosimetria, reque
rendo
a valoração negativa da circunstância judicial da culpabilidade para todos os réus condenados, argumentando que houve premeditação do crime, comprovada pelos depoimentos das vítimas e confissão do réu Enivaldo.

Aduz ainda que as circunstâncias do concurso de agentes e restrição à liberdade das vítimas, embora previstas como causas de aumento, não foram aplicadas na terceira fase da dosimetria em razão da Súmula 443 do STJ, devendo ser consideradas na análise da culpabilidade
, a fim de exasperar a pena base
.

Na s
egunda fase da dosimetria, especificamente quanto ao
apelado
W
ender
, questiona a compensação realizada pelo magistrado, que conferiu o mesmo valor de uma única atenuante (menoridade relativa) para duas circunstâncias judiciais desfavoráveis (circunstâncias e consequências do crime). Sustenta que a atenuante deveria compensar apenas uma das circunstâncias judiciais negativas, de modo que ao final remanescesse uma circunstância judicial negativa, fixando-se a pena intermediária acima do mínimo legal
. Assim, pugna para fixação da pena intermediária de Wender acima do mínimo legal (Id
262369428
)
.

A Defensoria Pública, atuando pela defesa dos apelados, requereu o depoimento do recurso interposto pela acusação (Id
262369432
).

A Procuradoria-Geral de Justiça
opinou pelo desprovimento dos recursos defensivo, bem como pelo parcial provimento do apelo ministerial para exasperar a pena base dos apelados o vetor de culpabilidade (Id
283168867
)
.

É a síntese do necessário.

À Revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR -
ILEGALIDADE DA EXPRESSÃO “COM JURISDIÇÃO EM TODO O ESTADO” DA RESOLUÇÃO Nº 11/2017 DO TRIBUNAL PLENO.

EXMO. SR. DES. JONES GATTASS DIAS

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do
s
Recurso
s
, uma vez que fo
ram
interposto
s
tempestivamente por parte
s
legítima
s
e constitu
em
instrumento
s
processua
is
adequado
s
e necessário
s
à consecução da
s
finalidade
s
pretendida
s
. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Apelações Criminais
interpostas

contra a sentença proferida na ação penal n. 0002129-75.2019.8.11.0051
.

Ressai da peça acusatória – Id 262365895:

Consta nos autos do inquérito policial incluso que, no dia 10 de setembro de 2020, por volta das 20h30, na residência localizada na Travessa 2A, nº. 07, Bairro Operário, nessa urbe, os denunciados WASHINGTON JOSÉ BATISTA REIS, ENIVALDO PIRES PEREIRA JÚNIOR, ELITON BISPO DE SOUZA, WENDER SANTOS DE SOUZA JÚNIOR, LUCAS MARQUES DE JESUS, FERNANDO COELHO DE ALMEIDA BATISTA, NEILSON GABRIEL ALVES DA SILVA, PEDRO DE PAULA SIMÃO DOS SANTOS, ANDRESSA ROCHA DE FREITAS, PEDRO HENRIQUE CABRAL SILVA, LEANDRO GOMES PEREIRA, RENATO OSCAR DE CASTRO, THAMIRES HECK, WKARISTTON BARBOSA LAURIANO e HELTON PIZZATO, em comum acordo, um aderindo a conduta do outro, juntamente com os adolescentes Kauan Yuri Cordeiro de Sousa, Karen Yasmin Almeida da Silva, Kayky Carvalho de Oliveira, mediante ameaça exercida pelo emprego de arma de fogo e com restrição da liberdade das vítimas, subtraíram, para si, coisas alheias móveis, consistentes em um notebook, marca Dell, cor vermelha, um revólver Taurus, cal. 38, um registro de arma de fogo, uma carteira funcional em nome da vítima Heloiza, uma corrente grossa de ouro, um perfume e duas colônias do Boticário, bebidas alcoólicas, produtos alimentícios e o veículo, chevrolet/Cruze LT NB, cor preta, ano 2011/2012,
Renavan
406420901, em prejuízo das vítimas Heloiza Dias Guimarães e
Demilson
Augusto de Carvalho (conforme boletins de ocorrência de págs. 07/10, 13/22, termos de apreensão de págs. 24, 26, termo de entrega de fl. 25, relatórios de investigação
nºs
. 577/2020, 587/2020, 585/2020, 162/2020, 580/2020, 581/2020, 594/2020, laudo pericial e termos de depoimentos inclusos).

Regularmente processado o feito, os apelantes foram condenados pelos seguintes delitos – Id.
262369377
:

Apelante

Dispositivo

Pena

Regime de pena

Enivaldo Pires Pereira Junior

A
rt. 157, §2º, II e V, §2º-A

do Código Penal
.

11 anos e 8 meses de reclusão e 155 dias-multa.

Fechado

Washington José Batista Reis

A
rt. 157, §2º, II e V, §2º-A

do Código Penal
.

10 anos, 8 meses e 10 dias de reclusão e 116 dias-multa.

Fechado

Renato Oscar de Castro

A
rt. 157, §2º, II e V, §2º-A

do Código Penal
.

10 anos, 8 meses e 10 dias de reclusão e 116 dias-multa.

Fechado

Wkaristton
Barbosa Lauriano

A
rt. 157, §2º, II e V, §2º-A

do Código Penal
.

12 anos, 3 meses e 23 dias de reclusão e 175 dias-multa

Fechado

Wender Santos de Souza Junior

A
rt. 157, §2º, II e V, §2º-A

do Código Penal
.

7 anos, 9 meses e 10 dias de reclusão e 18 dias-multa.

Semiaberto.

O apelante Wender foi condenado pelo delito previsto no art. 14 da Lei 10.826/2003, entretanto, foi reconhecida a prescrição retroativa.

A defesa questiona a validade da expressão contida na Resolução nº 11/2017 do Tribunal Pleno do TJMT, que atribui jurisdição estadual à 7ª Vara Criminal de Cuiabá para processar e julgar crimes relacionados a organizações criminosas.

Narra que há afronta aos artigos 69, 70 e 83 do Código de Processo Penal, pois amplia indevidamente a competência da 7ª Vara Criminal de Cuiabá para além dos critérios legais estabelecidos pela legislação federal.

Argumenta que tal disposição resulta em contrariedade e negativa de vigência de norma federal, além de violar o princípio do juiz natural, uma vez que os fatos teriam ocorrido na Comarca de
Água Boa
/MT, juízo que, segundo a tese, seria o competente para processar e julgar a ação
penal. Com isso, requer a nulidade do feito e a remessa dos autos à comarca de origem.

A Constituição Federal, em seu artigo 125, §1º, confere aos Estados a prerrogativa de regulamentar sua própria organização judiciária.

A Resolução nº 11/2017 não trata de normas processuais, mas versa sobre a estrutura interna e a distribuição das competências entre os órgãos jurisdicionais do Estado de Mato Grosso, estando, portanto, em plena consonância com os limites impostos pela Constituição.

No presente caso, não se observa qualquer usurpação de competência legislativa, uma vez que a especialização de varas para o julgamento de crimes relacionados a organizações criminosas encontra respaldo na autonomia assegurada aos Tribunais Estaduais para disciplinar a composição e o funcionamento de seus próprios órgãos.

Isso se deve ao fato de que a Resolução nº 11/2017 foi editada com fundamento na competência administrativa e organizacional outorgada aos Tribunais pelo artigo 96, inciso I, alínea “a”, da Constituição Federal, que lhes garante autonomia para definir sua estrutura interna e organização funcional.

A norma impugnada, nesse contexto, não altera normas de direito processual, limitando-se a estabelecer diretrizes sobre a estrutura judiciária no âmbito estadual.

A defesa sustenta que a Resolução nº 11/2017 do Tribunal Pleno, ao conferir jurisdição estadual às varas especializadas, incorre em
vício de origem normativa, considerando que a expressão “com jurisdição em todo o estado” seria incompatível com a Constituição Federal, o que, segundo sua tese, implicaria a nulidade do ato.

Contudo, a definição da estrutura judiciária é atribuição privativa do Poder Judiciário, conforme estabelecido no art. 96, I, “a”, da Carta Magna (“Art. 96. Compete privativamente: I - aos tribunais: a) eleger seus órgãos diretivos e elaborar seus regimentos internos, respeitando as garantias processuais das partes e disciplinando a competência e funcionamento de seus órgãos jurisdicionais e administrativos”).

Assim, a edição da Resolução nº 11/2017 encontra respaldo nas disposições constitucionais e legais pertinentes, considerando que o Tribunal de Justiça possui competência legítima para estruturar sua divisão judiciária, nos termos do art. 96, I, da Constituição Federal.

O Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento de que a criação de varas especializadas, como é o caso da 7ª Vara Criminal de Cuiabá, responsável pelo julgamento de delitos praticados no contexto de organização criminosa, é plenamente válida, com base no artigo 96, I, “a”, da Constituição Federal e no artigo 74 do Código de Processo Penal, que disciplina a competência territorial. Essa previsão autoriza os tribunais a instituírem varas específicas para tratar de matérias complexas, como a presente.

Conforme decidido:

“
Diante da conclusão da Corte estadual pela ausência de indícios de participação de autoridade com foro por prerrogativa de função nos fatos apurados, não se verifica qualquer nulidade na determinação de que o Procedimento Investigatório Criminal tramite em vara especializada, por se tratar de competência em razão da matéria disciplinada por ato normativo específico previsto na Constituição Federal - CF, ainda que diferente da competência territorial. No caso concreto, são apurados delitos de corrupção ativa, fraudes à licitação, lavagem de dinheiro e de suposta organização criminosa, que dispõe de vara especializada criada pela Resolução n. 11/2017 no âmbito do Poder Judiciário do Estado do Mato Grosso, o que, de acordo com o entendimento desta Corte Superior de Justiça é autorizado pelo art. 96, inc. I, "a", da Constituição Federal e, pelo art. 74 do Código de Processo Penal - CPP, pois trata-se de matéria que se insere no âmbito da organização judiciária dos Tribunais. Não se verifica descumprimento da decisão emanada de Desembargador do Tribunal de origem, uma vez que ao declinar a competência para o Juízo da Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, a Corte a quo apenas concluiu pela ausência de indícios de envolvimento do Prefeito nos fatos
investigados ,
o que afastaria a competência originária do Tribunal estadual, não havendo limitação ou impedimento para que o juízo
singular concluísse pela competência de Vara Criminal especializada. 4. Agravo regimental desprovido
”
.
(
AgRg
no RHC n. 154.203/MT, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 20/3/2023)

No mesmo sentido é a jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça:

“
Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Organização criminosa. Tráfico de drogas. Associação para o tráfico. Posse ilegal de munições. Nulidade processual. Quebra da cadeia de custódia. Absolvição. Exclusão de majorante e agravante. Insignificância. Desclassificação. Recursos desprovidos. (...) A Resolução n. 11/2017 do Tribunal Pleno do TJMT, que atribui competência estadual à 7ª Vara Criminal de Cuiabá para processar e julgar crimes de organização criminosa, não apresenta vício de inconstitucionalidade, pois trata de matéria de organização judiciária, conforme autorizado pelo art. 96, I, "a", da Constituição Federal. A especialização da vara visa a otimização da persecução penal e não implica nulidade processual. A fixação da competência da 7ª Vara Criminal de Cuiabá para julgar crimes de organização criminosa é válida, não havendo violação ao art. 70 do CPP. A jurisprudência do STJ reconhece que a especialização de varas por matéria prevalece sobre a competência territorial quando se trata de
crimes complexos como o de organização criminosa.
”
(N.U 1000064-19.2023.8.11.0094,
Luiz Ferreira
da
Silva
, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 26/03/2025)

Asso, rejeito a preliminar.

É como voto.

VOTO – PRELIMINAR DA
IN
COMPETÊNCIA.

A defesa sustenta que a 7ª Vara Criminal de Cuiabá possui apenas competência relativa para julgar o feito, pois os crimes imputados ao réu ocorreram na Comarca de
Água Boa
/MT. Argumenta que, antes da remessa dos autos, houve a prática de atos decisórios relevantes pelo juízo daquela comarca,
o
que teria gerado prevenção nos termos do art. 83 do Código de Processo Penal.

Assim, requer o reconhecimento da nulidade processual e a remessa dos autos ao juízo de origem, por entender que este é o competente para conduzir o feito até o seu desfecho.

O pleito não merece acolhimento.

Em continuidade à fundamentação anterior, não há que se falar em nulidade dos atos praticados pelo Juízo da 7ª Vara Criminal de Cuiabá, pois, contrariamente ao que afirma a defesa, este é o juízo competente para processar e julgar a presente ação penal, conforme estabelecido pela Resolução n. 11/2017-TP, que lhe conferiu competência em todo o território
de Mato Grosso para processar e julgar crimes relacionados a organizações criminosas.

Na linha do Superior Tribunal de Justiça:

“
Não há violação ao princípio do juiz natural na redistribuição da ação penal à Vara Especializada, quando essa redistribuição ocorre em conformidade com resolução do Tribunal de Justiça local (Resolução TJGO nº 163/2021), e com base na competência fixada pelo art. 96, I, da Constituição Federal. A redistribuição processual para a Vara Especializada não caracteriza nulidade ou ilegalidade, desde que promovida por ato normativo que visa adequar a competência material, sem violar os atos até então praticados pelo Juízo anterior.
”
(
AgRg
no RHC n. 173.054/GO, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 16/10/2024)

Ainda que se pudesse cogitar eventual incompetência – o que se admite apenas para argumentar – cumpre destacar que, nos termos da teoria do juízo aparente, mesmo que posteriormente se constate a incompetência superveniente do juízo originário, os atos por ele praticados, inclusive os decisórios, permanecem válidos, em razão da aplicação da referida teoria.

Nessa perspectiva, eventual irregularidade na definição da competência resultaria, no máximo, em nulidade relativa, que somente seria reconhecida se demonstrado efetivo prejuízo às partes, em consonância com
o princípio
não há nulidade sem prejuízo (
pas
de
nullité

sans

grief
)
, consagrado no art. 563 do Código de Processo Penal.

A propósito, colaciono aresto de julgado do STJ:

É reiterada a orientação jurisprudencial desta Corte no sentido de que a decretação da nulidade processual, ainda que absoluta, depende da demonstração do efetivo prejuízo, à luz do art. 563 do Código de Processo Penal - CPP,
ex
vido princípio
pas
de
nullité

sans

grief
, o que não ocorreu no caso em debate
. (STJ -
AgRg
no RHC: 174999 AL 2023/0000122-2, Relator: Ministro Joel Ilan Paciornik, Data de Julgamento: 09/10/2023)

No caso em exame, além de não restar configurada qualquer incompetência, a defesa não demonstrou a ocorrência de prejuízo concreto decorrente do processamento do feito perante a 7ª Vara Criminal de Cuiabá, limitando-se a alegações genéricas sobre a violação do princípio do juiz natural, insuficientes para caracterizar a nulidade pretendida.

Conforme pacífica jurisprudência, a incompetência relativa, por não se tratar de nulidade absoluta, deve ser arguida tempestivamente e por meio da exceção adequada, sob pena de prorrogação da competência. Não se verifica, no caso, qualquer mácula ao princípio do juiz natural que pudesse ensejar a declaração de nulidade absoluta dos atos praticados:

“
A teoria dojuízoaparente, amplamente aceita pela jurisprudência pátria, preserva a validade
dosatosprocessuais praticados por autoridade que, à época da decisão, se apresentava como aparentemente competente. A mera menção ao envolvimento em organização criminosa, por si só, não afasta a competência dojuízode origem até que haja elementos concretos suficientes para a redistribuição. O posterior declínio de competência não invalida automaticamente as decisõesproferidaspelojuízode origem, especialmente quando novos elementos justificam a modificação da competência durante o curso da investigação. A jurisprudência tem reiterado que anulidadeprocessual depende da demonstração de efetivo prejuízo, conforme o princípio da instrumentalidade das formas (art. 563 do CPP)
”
.
(N.U 1009401-45.2022.8.11.0004,
Rondon
Bassil

Dower
Filho
, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 02/10/2024)

Por fim, o precedente invocado pela defesa (RHC nº 130.197/DF) não se aplica à espécie, pois trata de situação distinta, em que havia elementos concretos a indicar a incompetência do juízo desde o início, o que não se verifica no presente caso.

Dessa forma, afasto a preliminar arguida.

É como voto.

VOTO MÉRITO

EXMO. SR. DES. JONES GATTASS DIAS

Egrégia Câmara:

Superada a
s
preliminar
es
arguida
s
, passa-se ao exame do mérito.

I – Quanto ao pedido de absolvição
formulado pela defesa
.

Os apelantes pleiteiam a absolvição por insuficiência de provas, com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, alegando que não há elementos probatórios suficientes para sustentar a condenação pelo crime de roubo majorado.

O pleito não merece acolhimento.

A materialidade e a autoria do crime de roubo majorado estão devidamente comprovadas pelo conjunto probatório produzido nos autos, especialmente pelos depoimentos das vítimas, testemunhas e pela confissão parcial de um dos acusados, além das provas técnicas e documentais.

A materialidade do delito está comprovada pelo
auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, termo de apreensão, termo de entrega, (Id
262365884
– fl. 1/21, 24/26, 37/40), Relatórios Policiais 162/2020, 580/2020, 581/2020, 290/2020, 585/2020 (Id
262365885
– fls. 1
2
/55), 594/2020
, 587/2020
(Id
262365886
– fls. 10/
14, 38/47, 87/112
)
, análise de dados de aparelho celular (Id
262365887
), bem como pelos depoimentos colhidos durante audiência de instrução e julgamento.

A autoria delitiva também está devidamente demonstrada pelo robusto conjunto probatório, que permite identificar com precisão a participação de cada um dos apelantes na empreitada criminosa.

A vítima Heloiza Dias Guimarães, escrivã de polícia, relatou em juízo que foi surpreendida em sua residência por dois homens armados, que a renderam, amarraram seus braços e pernas com "enforca-gato" e a amordaçaram. Descreveu que os assaltantes estavam encapuzados, portando um revólver e uma pistola, e que mantinham comunicação constante com outras pessoas por telefone, recebendo informações sobre a movimentação de seu marido. Narrou que, após a chegada de seu esposo, este também foi rendido e amarrado, sendo mantidos em cômodos separados enquanto os criminosos reviravam a casa em busca de valores. Confirmou a subtração de joias, dinheiro, notebook, arma de fogo e seu veículo Chevrolet Cruze.

O depoimento da vítima
Demilson
Augusto de Carvalho corrobora integralmente a narrativa de sua esposa, acrescentando que foi agredido fisicamente com socos e chutes, e que os criminosos afirmaram estar monitorando seus movimentos durante todo o dia. Relatou que os assaltantes possuíam informações sobre sua rotina e insinuaram motivação política para o crime. Confirmou que permaneceram amarrados por cerca de 30 minutos após a saída dos criminosos, até conseguirem se libertar.

O investigador de polícia Evandro Rosa dos Santos relatou detalhadamente as diligências realizadas após o crime, que permitiram identificar os envolvidos e recuperar parte dos bens subtraídos. Informou que, através de investigações, foi possível constatar que Washington José Batista Reis (vulgo "Barata") e Enivaldo Pires Pereira Júnior (vulgo
"
Indião
") foram os executores diretos do roubo, adentrando a residência das vítimas, enquanto Wender Santos de Souza Júnior e Renato Oscar de Castro realizavam o monitoramento externo. Esclareceu que o veículo subtraído foi transportado por Lucas Marques de Jesus (já falecido) e o adolescente Kauan até a região de fronteira com o Tocantins.

A investigadora
Wandervaney
Soares da Silva complementou as informações, detalhando a análise dos dados extraídos dos celulares apreendidos, que revelaram a comunicação entre os acusados antes, durante e após o crime. Destacou que
Wkariston
Barbosa Lauriano forneceu as armas utilizadas no roubo, conforme evidenciado nas mensagens trocadas com Enivaldo.

Merece destaque o interrogatório do acusado Enivaldo Pires Pereira Júnior, que confessou sua participação no crime, confirmando que adentrou a residência das vítimas juntamente com Lucas Marques de Jesus, enquanto outros comparsas monitoravam o local. Admitiu que as vítimas foram amarradas e que houve uso de armas de fogo durante a ação. Embora tenha tentado eximir alguns dos corréus, sua confissão é parcial e deve ser analisada com reservas, especialmente quando confrontada com as demais provas dos autos.

As provas técnicas, especialmente a análise dos dados extraídos dos celulares apreendidos, corroboram a participação dos acusados.

No Relatório nº 596/2020, foram identificadas mensagens trocadas entre Enivaldo e
Wkariston
, nas quais o primeiro solicita uma arma para praticar o roubo em Água Boa e detalha o planejamento do crime.
Também foram encontrados vídeos gravados por Enivaldo durante o roubo, mostrando a vítima Heloiza amarrada e sob a mira de uma arma de fogo.

O conjunto probatório demonstra que:

Washington José Batista Reis (vulgo "Barata") e Enivaldo Pires Pereira Júnior (vulgo "
Indião
") executaram diretamente o roubo, adentrando a residência das vítimas, rendendo-as com uso de armas de fogo, amarrando-as e subtraindo seus bens;

Wender Santos de Souza Júnior e Renato Oscar de Castro atuaram no monitoramento externo da residência e das vítimas, fornecendo informações aos executores diretos sobre a movimentação de
Demilson
;

Wkariston
Barbosa Lauriano forneceu as armas utilizadas no crime, conforme evidenciado nas mensagens trocadas com Enivaldo.

A alegação de insuficiência probatória não se sustenta diante do robusto conjunto de provas produzido nos autos. As provas testemunhais, documentais e técnicas formam um quadro coerente e harmônico, que não deixa dúvidas quanto à materialidade e autoria do crime de roubo majorado.

Nesse sentido, é pacífico o entendimento jurisprudencial de que, em crimes patrimoniais, a palavra da vítima possui especial relevância probatória, especialmente quando corroborada por outros elementos de prova:

“A materialidade e a autoria do crime deroubotriplamente circunstanciado restam comprovadas por boletim de ocorrência, laudo pericial, depoimentos das vítimas e testemunhas, bem como diligências policiais que identificaram o réu como um dos autores do delito. Outrossim, a palavra das vítimas, especialmente em crimes patrimoniais praticados na clandestinidade, possui especial relevância probatória quando coerente e corroborada poroutroselementos, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.”

(N.U 0002765-38.2019.8.11.0052, Gilberto
Giraldelli
, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 04/04/2025)

Portanto, rejeito o pedido absolutório, mantendo a condenação dos apelantes pelo crime de roubo majorado.

I
I
– Quanto
a
o recurso interposto pelo Ministério Público
.

a) Exasperação da pena-base.

O Ministério Público requer a exasperação da pena-base do delito de roubo dos réus Washington José Batista Reis, Enivaldo Pires Pereira Júnior, Wender Santos de Souza Junior, Renato Oscar de Castro e
Wkaristton
Barbosa Lauriano no vetor culpabilidade, em razão da premeditação do crime
,
bem como as

circunstâncias do concurso de agentes e a restrição à liberdade das vítimas, que não foram

sopesados na terceira
fase da dosimetria da pena por conta da aplicação da aplicação de
outra

causa
de aumento de pena
.

O pleito ministerial merece
parcial
acolhimento.

A culpabilidade, prevista no art. 59 do Código Penal, refere-se ao grau de reprovabilidade da conduta, considerando aspectos que extrapolam os elementos constitutivos do tipo penal.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao reconhecer que a premeditação constitui fundamento idôneo para a valoração negativa da culpabilidade
:

Tema Repetitivo 1318:

1. A premeditação autoriza a valoração negativa da circunstância da culpabilidade prevista no art. 59 do Código Penal, desde que não constitua elementar ou seja ínsita ao tipo penal nem seja pressuposto para a incidência de circunstância agravante ou qualificadora;

2. A exasperação da pena-base pela premeditação não é automática, reclamando fundamentação específica acerca da maior reprovabilidade da conduta no caso concreto.

No mesmo sentido, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso consolidou entendimento através do Enunciado Orientativo nº 49 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas:

A premeditação constitui fundamento idôneo para a majoração da pena-base em decorrência da maior culpabilidade da ação delituosa.

No caso em análise, a premeditação do crime de roubo está amplamente demonstrada nos autos por meio dos seguintes elementos:

a) Depoimento da vítima
Demilson
Augusto de Carvalho, que afirmou que os réus declararam durante o roubo que estavam seguindo-o o dia todo;

b) Depoimento da vítima
Heloíza
Dias Guimarães, que relatou em juízo que os agentes lhe disseram que ela já estava sendo monitorada por eles;

c) Confissão do réu Enivaldo Pires Pereira Júnior, vulgo "
Indião
", que confirmou a premeditação do crime com o coautor
Walis
:
“
quando eu vim pra cá, eu vim para casa do
Walis
, ele tinha esse rapaz para fazer a fita no caso, que era o marido da policial civil, então foi a gente que se juntou para fazer esse roubo, não teve segundos para mandar a gente fazer alguma coisa
”
;

d) Registros de conversas via SMS (imagens 36, 43 e 46 do relatório nº 385/2021
– Id
262368444
), que demonstram o planejamento prévio do crime;

e) Vídeos realizados pelo réu Enivaldo, onde filmou a vítima
Demilson
dizendo:
“
aqui
ó
h
nosso deputado
eleito, seu serviço está entregue entendeu? É só um susto né que é
pra
dá,
tá
dado o susto
”
,
evidenciando a execução conforme planejado;

f) Depoimento da testemunha
Wandervaney
Soares da Silva, investigador de polícia, confirmando o monitoramento prévio das vítimas e a divisão de tarefas entre os executores.

Portanto, resta evidente que o crime foi meticulosamente planejado, com monitoramento prévio das vítimas, divisão de tarefas entre os agentes e execução coordenada, o que demonstra maior reprovabilidade da conduta e justifica a valoração negativa da culpabilidade na primeira fase da dosimetria da pena.

Segundo o Superior Tribunal de Justiça:

“
No presente caso, veja-se que a pena-base foi exasperadas em razão da valoração negativa da culpabilidade, em razão da premeditação do delito - extrema ousadia, planejamento, divisão de tarefas, intensidade dolosa em grau enorme (...). Não havendo ilegalidade a ser reparada, uma vez que A premeditação do delito demonstra o maior grau de reprovabilidade do comportamento e, assim, autoriza a majoração da pena-base quanto à culpabilidade (
AgRg
no HC n. 721.052/ES, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 22/2/2022,
DJe
de 3/3/2022)
”
.

(
AgRg
no HC n. 985.435/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 17/6/2025)

No mesmo sentido, este Tribunal de Justiça já decidiu:

“
Apremeditaçãoevidenciada pelo planejamento antecipado da ação criminosa autoriza a valoração negativa daculpabilidade, sem configurar bis in idem
”
.

(N.U 1001192-64.2024.8.11.0086,
Lidio Modesto
da
Silva Filho,
Quarta Câmara Criminal, Julgado em 25/07/2025)

Por outro lado
, quanto ao pedido para considerar as circunstâncias do concurso de agentes e a restrição à liberdade das vítimas também como fundamento para valorar negativamente a culpabilidade, o pleito não merece acolhimento.

Analisando detidamente a dosimetria aplicada pelo magistrado sentenciante, constata-se que as causas de aumento relativas ao concurso de agentes e à restrição da liberdade das vítimas foram consideradas como circunstâncias judiciais desfavoráveis nos vetores circunstâncias e consequências do crime do art. 59 do Código Penal, enquanto a majorante do emprego de arma de fogo foi utilizada na terceira fase como causa de aumento de pena.

A utilização desses mesmos elementos fáticos tanto como circunstâncias judiciais quanto como majorantes caracterizaria odioso e
clássico
bis in idem
. Ademais, o magistrado já valorou adequadamente essas circunstâncias nos vetores próprios (circunstâncias e consequências do crime), não sendo necessário nem juridicamente adequado considerá-las novamente no vetor culpabilidade.

Assim, acolho parcialmente o pedido ministerial para valorar negativamente a culpabilidade dos
apelados
apenas com base na premeditação do crime, mantendo a valoração das circunstâncias do concurso de agentes e da restrição à liberdade das vítimas nos vetores já considerados pelo magistrado sentenciante.

b
)
Segunda fase da pena do apelado Wender Santos
.

O Ministério Público também recorre pleiteando que, na segunda fase da dosimetria da pena, seja realizada a compensação proporcional de uma atenuante com apenas uma das duas circunstâncias judiciais negativas para o réu Wender Santos de Souza Junior no delito de roubo.

O pleito merece acolhimento.

Na segunda fase da dosimetria da pena do delito de roubo do réu Wender Santos de Souza Junior, o magistrado sentenciante reconheceu duas circunstâncias judiciais desfavoráveis (circunstâncias e consequências do crime) e uma atenuante (menoridade relativa), fixando a pena intermediária no mínimo legal.

Conforme trecho da sentença
– Id
262369377
, fls. 116
:

À culpabilidade é inerente a infração. A pessoa acusada não

registra maus antecedentes e a conduta social não foi objeto de prova. Inviável a

análise da personalidade do agente porque o Estado Juiz leigo em matéria psicologia,

psiquiatria e
psicanálise
etc
, não se mostra possível analisar referida circunstância por

meras inferências. O motivo do crime é a tentativa de obter dinheiro fácil por meios

ilegais e sem trabalhar dignamente, fato imanente à figura típica. Já as circunstâncias e

consequências do crime devem ser sopesadas em desfavor do agente dado que

tomaram parte da infração diversas pessoas, bem assim restringiram liberdade das

vítimas, mantendo-as amarradas por tempo significativo, realidade que até se prestaria

como causa de aumento, mas será analisada nesta fase. Por fim, no particular do

comportamento da vítima, tratando-se de crime vago, inadmissível a valoração.

Assim, fixa-se a pena base em 05(cinco) anos de reclusão e

50(cinquenta) dias multa.

Ausentes agravantes.

O Juízo reconhece a atenuante preponderante do art. 65, I do

CPB porque inerente a personalidade ainda em formação do agente (CP, 67) e, assim, a

sanção intermediária vai fixada em seu mínimo legal de 04(quatro) anos de reclusão e

10(dez) dias multa.

A compensação realizada pelo magistrado não foi proporcional, uma vez que conferiu o mesmo valor de uma única atenuante para duas circunstâncias judiciais desfavoráveis, retornando a pena ao mínimo legal.

Além disso, com o reconhecimento da valoração negativa da culpabilidade, conforme decidido no tópico anterior, haverá três circunstâncias judiciais desfavoráveis (culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime), tornando ainda mais desproporcional a compensação integral com uma única atenuante.

O Superior Tribunal de Justiça já se manifestou sobre situação semelhante:

“
O artigo 59 do Código Penal - CP não atribui pesos absolutos a cada uma das circunstâncias judiciais desfavoráveis. Considerando o silêncio do legislador, a doutrina e a jurisprudência estabeleceram dois critérios de incremento da pena-base, por cada circunstância judicial valorada negativamente, sendo o primeiro de 1/6 (um sexto) da mínima estipulada e outro de 1/8 (um oitavo) a incidir sobre o intervalo de condenação previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador. No caso dos autos, a pena-base do agravante foi exasperada em razão da exacerbada violência empregada contra a vítima idosa, além das diversas circunstâncias concretas dos autos. Tais circunstâncias, de fato, denotam uma maior reprovabilidade da conduta, justificando a exasperação
da pena-base em patamar superior ao previsto pela jurisprudência. Nos termos da jurisprudência desta Corte, a atenuante da menoridade relativa é sempre considerada preponderante em relação as demais agravantes de caráter subjetivo e objetivo. No caso dos autos, as instâncias ordinárias reconheceram a preponderância da atenuante da menoridade relativa, inclusive, realizando a compensação parcial entre esta e a agravante prevista no art. 61, II, h do CP, ocasião em que aplicou a redução no patamar de 1/8 (um oitavo). Portanto, não há falar em ilegalidade.
”
(STJ -
AgRg
no
AREsp
: 2142094 SP 2022/0171202-2, Relator.: JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 27/09/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
30/09/2022)

Assim, considerando os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, a atenuante da menoridade relativa deve ser compensada com apenas uma das circunstâncias judiciais negativas, de modo que ao final, remanesçam as demais circunstâncias judiciais negativas, fixando-se a pena intermediária acima do mínimo legal para o réu Wender Santos de Souza Junior no delito de roubo.

Considerando a alteração das circunstâncias judiciais de todos os apelados, bem como o reconhecimento da necessidade de atenuar parcialmente a fração aplicada a Wender, passo ao redimensionamento das penas:

Quanto ao apelado
ENIVALDO PIRES PEREIRA JUNIOR
:

A

culpabilidade

merece valoração, diante da premeditação do delito,
com monitoramento prévio das vítimas, divisão de tarefas entre os agentes e execução coordenada, o que demonstra maior reprovabilidade da conduta e justifica a valoração negativa da culpabilidade na primeira fase da dosimetria da pena inerente a infração.

O apelado
registra

maus

antecedentes
porque a condenado nos autos 0002710-71.2018.8.11.0004 por fato

ocorrido em 11/fevereiro/2018 e com
trânsito
em julgado no dia 30/agosto/2022,

executada na GR/SEEU 7000069-44.2020.8.11.0014 será analisada na segunda fase da

dosimetria.

Esta compreensão é validada pela jurisprudência do STJ

“
segundo a qual, embora não configure reincidência, a condenação por crime anterior, mas

com trânsito em julgado posterior à nova prática delitiva, justifica o reconhecimento dos maus
antecedentes
”
(
STJ -
AgRg
no HC n. 862.465/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 19/3/2024
)
.

A
conduta

social
não foi objeto de prova. Inviável a análise da

personalidade do agente porque o Estado Juiz leigo em matéria psicologia, psiquiatria

e
psicanálise
etc
.
, não se mostra possível analisar referida circunstância por meras

inferências.

O
motivo

do

crime
é a tentativa de obter dinheiro fácil por meios ilegais e

sem trabalhar dignamente, fato imanente à figura típica. Já as
circunstâncias
e

consequências do crime
devem ser sopesadas em desfavor do agente dado que

tomaram parte da infração diversas pessoas, bem assim restringiram liberdade das

vítimas, mantendo-as amarradas por tempo significativo, realidade que até se prestaria

como causa de aumento, mas será analisada nesta fase.

Por fim, no particular do

comportamento da vítima
, tratando-se de crime vago, inadmissível a valoração.

1ª Fase
:
fixa-se a pena base em
6 a
nos
d
e reclusão
e
1
5

dias
-
multa.

2
ª Fase
:
Ausentes atenuantes.
Reconheço
a agravante da
reincidência

genérica
, diante da condenação
nos autos 0017084-19.2018.8.09.0014 com tr
â
nsito em

julgado no dia 04/fevereiro/2019 e executada na executada na GR/SEEU 7000069-

44.2020.8.11.0014, razão por que a pena provisória vai fixada em
7 anos
de

reclusão e
1
7

dias
-
multa
.

3ª Fase
:
Ausentes causas de diminuição.

Majoro
a sanção penal em 2/3(dois terços) frente ao

emprego de arma de fogo para a subtração e, assim, na forma do art. 157, §2º-A, I do

CPB, a pena definitiva vai fixada em
11
anos
e

8
meses
de reclusão
a serem cumpridos em

regime inicial
FECHADO
(CP, art. 33, §2º, “
a
”) frente a pena imposta, às

circunstancias judiciais desfavoráveis e a reincidência, bem assim a
28

dias
-
multa
, à razão, cada qual de 1/30 do salário mínimo vigente (CP, art. 49,

§1º) à época dos fatos.

Na forma do art. 70 do CPB, entre os crimes de roubo

praticados contra vítimas diferentes e no mesmo contexto, aplica-se a regra do

concurso formal e, considerando a prática de duas infrações penais contra, portanto,

dois bens jurídicos distintos, aumenta-se a pena em 1/6(um sexto) e, assim, aplica-se

a pena definitiva em
13

anos
,
7
meses e
10
dias d
e reclusão a serem

cumpridos em regime inicial FECHADO (CP, art. 33, §2º ‘a’) e

32
dias
-
multa, à razão
, cada qual de 1/30 do

salário mínimo vigente(CP, art. 49, §1º) à época dos fatos.

Por
se tratar de crime

marcado pela violência e grave ameaça, sem olvida
r
a condição de maus antecedentes,
incabível a
aplicação dos
arts
. 44 e 77 do CPB.

Quanto ao
apelado
WASHINGTON JOSÉ BATISTA REIS
:

A

culpabilidade

merece valoração, diante da premeditação do delito,
com monitoramento prévio das vítimas, divisão de tarefas entre os agentes e execução coordenada, o que demonstra maior reprovabilidade da conduta e justifica a valoração negativa da culpabilidade na primeira fase da dosimetria da pena inerente a infração.

A pessoa acusada registra

maus antecedentes porque a condenado nos autos
0002561-55.2019.8.11.0064
por fato

ocorrido em
07/fevereiro/2019
e com
trânsito
em julgado no dia
14/julho/2021
,

executada na
GR/SEEU 2000061-74.2022.8.11.0064
.

Esta compreensão é validada pela jurisprudência do STJ

“
segundo a qual, embora não configure reincidência, a condenação por crime anterior, mas

com trânsito em julgado posterior à nova prática delitiva, justifica o reconhecimento dos maus

antecedentes
”
(
STJ -
AgRg
no HC n. 862.465/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 19/3/2024
).

A conduta social não foi objeto de prova. Inviável a análise da

personalidade do agente porque o Estado Juiz leigo em matéria psicologia, psiquiatria

e
psicanálise
etc
.
, não se mostra possível analisar referida circunstância por meras

inferências. O motivo do crime é a tentativa de obter dinheiro fácil por meios ilegais e

sem trabalhar dignamente, fato imanente à figura típica.

Já as
circunstâncias
e

consequências

do

crime
devem ser sopesadas em desfavor do agente dado que

tomaram parte da infração diversas pessoas, bem assim restringiram liberdade das

vítimas, mantendo-as amarradas por tempo significativo, realidade que até se prestaria

como causa de aumento, mas será analisada nesta fase.

Por fim, no particular do

comportamento da vítima
, tratando-se de crime vago, inadmissível a valoração.

1ª Fase
:
fixa-se a pena base em
6

anos de reclusão e
15
dias
-
multa
.

2
ª Fase
:
Ausentes atenuantes e agravantes porque a condenação objeto

dos autos 1012039-85.2021.8.11.0004 também cadastrada na
GR/SEEU 2000061-

74.2022.8.11.0064 decorre de fato posterior e, assim, a sanção intermediária vai fixada

em
6

anos de reclusão e
15
dias
-
multa
.

3ª Fase
:

Ausentes causas de diminuição.

Majoro
a sanção penal em
2/3(
dois terços
)
frente ao

emprego de arma de fogo para a subtração e, assim, na forma do art. 157, §2º-A, I do

CPB, a pena definitiva vai fixada em
10
anos de reclusão a

serem cumpridos em regime inicial FECHADO (CP, art. 33, §2º, “
a
”) frente a pena

imposta
e
às circunst
â
ncias judiciais desfavoráveis
, bem assim a
25
dias
-
multa,

à razão, cada qual de 1/30 do salário mínimo vigente
(CP, art. 49, §1º) à época dos

fatos.

Na forma do art. 70 do CPB, entre os crimes de roubo

praticados contra vítimas diferentes e no mesmo contexto, aplica-se a regra do

concurso formal
e, considerando a prática de duas infrações penais contra, portanto,

dois bens jurídicos distintos
, aumenta-se a pena em
1/6

(
um sexto
)
e, assim, aplica-se

a pena definitiva em
1
1 a
nos e 8
meses
de

reclusão a serem cumpridos em regime inicial FECHADO (CP, art.

33, §2º ‘a’)
e

29
dias
-
multa, à razão, cada qual de

1/30 do salário mínimo vigente
(CP, art. 49, §1º) à época dos fatos.

Por
se tratar de crime

marcado pela violência e grave ameaça, sem olvida
r
a condição de maus antecedentes,
incabível a
aplicação dos
arts
. 44 e 77 do CPB.

Quanto ao
apelado
RENATO OSCAR DE CASTRO:

A

culpabilidade

merece valoração, diante da premeditação do delito,
com monitoramento prévio das vítimas, divisão de tarefas entre os
agentes e execução coordenada, o que demonstra maior reprovabilidade da conduta e justifica a valoração negativa da culpabilidade na primeira fase da dosimetria da pena inerente a infração.

O apelado possui
maus antecedentes porque a condenado nos autos
1000386-35.2021.8.11.0021
por fato

ocorrido em
22/novembro/2019
e com
trânsito
em julgado no dia
03/abril/2023
,

executada na
GR/SEEU 2000085-37.2022.8.11.0021
.

Esta compreensão é validada pela jurisprudência do STJ

“
segundo a qual, embora não configure reincidência, a condenação por crime anterior, mas

com trânsito em julgado posterior à nova prática delitiva, justifica o reconhecimento dos maus

antecedentes
”
(
STJ -
AgRg
no HC n. 862.465/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 19/3/2024
).

A conduta social não foi objeto de prova. Inviável a análise da

personalidade do agente porque o Estado Juiz leigo em matéria psicologia, psiquiatria

e
psicanálise
etc
.
, não se mostra possível analisar referida circunstância por meras

inferências. O motivo do crime é a tentativa de obter dinheiro fácil por meios ilegais e

sem trabalhar dignamente, fato imanente à figura típica.

Já as
circunstâncias
e

consequências do crime
devem ser sopesadas em desfavor do agente dado que

tomaram parte da infração diversas pessoas, bem assim restringiram liberdade das

vítimas, mantendo-as amarradas por tempo significativo, realidade que até se prestaria

como causa de aumento, mas será analisada nesta fase.

Por fim, no particular do

comportamento da vítima, tratando-se de crime vago, inadmissível a valoração.

1ª Fase
:
fixa-se a pena base em
6
anos
de reclusão e 15
dias
-
multa
.

2
ª Fase
:

Ausentes atenuantes e agravantes porque as outras duas

condenações objeto dos autos 1007420-32.2020.8.11.0044 e 100386-35.2021.8.11.0021

também cadastrada na
GR/SEEU 2000085-37.2022.8.11.0021
transitaram em julgado

posteriormente e, assim, a sanção intermediária vai fixada em
6
anos
de reclusão e 15
dias
-
multa
.

3
ª Fase
:
Ausentes causas de diminuição.
Majoro
a sanção penal em
2/3

(
dois terços
)
frente ao

emprego de arma de fogo para a subtração e, assim, na forma do art. 157, §2º-A, I do

CPB, a pena definitiva vai fixada em
10 anos
de reclusão a

serem cumpridos em regime inicial FECHADO (CP, art. 33, §2º, “
a
”) frente a pena

imposta
e
às circunst
â
ncias judiciais desfavoráveis
, bem assim a
25
dias
-
multa,

à razão, cada qual de 1/30 do salário mínimo vigente
(CP, art. 49, §1º) à época dos

fatos.

Na forma do art. 70 do CPB, entre os crimes de roubo

praticados contra vítimas diferentes e no mesmo contexto, aplica-se a regra do

concurso formal
e, considerando a prática de duas infrações penais contra, portanto,

dois bens jurídicos distintos
, aumenta-se a pena em
1/6(
um sexto
)
e, assim, aplica-se

a pena definitiva em
11 anos e
8 meses de

reclusão a serem cumpridos em regime inicial FECHADO (CP, art.

33, §2º ‘a’)
e
29
dias multa, à razão, cada qual de

1/30 do salário mínimo vigente
(CP, art. 49, §1º) à época dos fatos.

Por
se tratar de crime

marcado pela violência e grave ameaça, sem olvida a condição de maus antecedentes,

incabível a
aplicação dos
arts
. 44 e 77 do CPB.

Quanto ao apelado
WKARISTTON BARBOSA LAURIANO:

A

culpabilidade

merece valoração, diante da premeditação do delito,
com monitoramento prévio das vítimas, divisão de tarefas entre os agentes e execução coordenada, o que demonstra maior reprovabilidade da conduta e justifica a valoração negativa da culpabilidade na primeira fase da dosimetria da pena inerente a infração.

O apelado registra
maus antecedentes porque a condenado nos autos
0011285-73.2015.8.11.0004
com

t
râ
nsito em julgado no dia
08/novembro/2016
, executada na
GR/SEEU 0001741-27.2016.8.11.0014
.

A conduta social não foi objeto de prova. Inviável a análise da

personalidade do agente porque o Estado Juiz leigo em matéria psicologia, psiquiatria

e
psicanálise
etc
.
, não se mostra possível analisar referida circunstância por meras

inferências. O motivo do crime é a tentativa de obter dinheiro fácil por meios ilegais e

sem trabalhar dignamente, fato imanente à figura típica.

A
s circunstâncias e

consequências do crime devem ser sopesadas em desfavor do agente dado que

tomaram parte da infração diversas pessoas, bem assim restringiram liberdade das

vítimas, mantendo-
as amarradas por tempo significativo, realidade que até se prestaria

como causa de aumento, mas será analisada nesta fase.

Por fim, no particular do

comportamento da vítima, tratando-se de crime vago, inadmissível a valoração.

1ª Fase
: fixo
a pena base em
6
anos de reclusão e
15
dias
-
multa
.

2
ª Fase
:

Ausentes atenuantes.
Reconheço
a agravante da
reincidência

específica
em crime de
roubo
, pois
condenado nos autos
0012060-88.2015.8.11.0004
com tr
â
nsito em julgado no dia
28
.6.
2017
, executada na

GR/SEEU 0001741-27.2016.8.11.0014
, além de registrar também outra condenação por

furto nos autos
0000214-69.2018.8.11.0004
com tr
â
nsito em
7.3.
2019 e executada

na mesma guia, razão por que a pena provisória vai fixada em
7
anos de reclusão e
17
dias
-
multa
.

2
ª Fase
:

Ausentes causas de diminuição.

O Juízo majora a sanção penal em
2/3(
dois terços
)
frente ao

emprego de arma de fogo para a subtração e, assim, na forma do art. 157, §2º-A, I do

CPB, a pena definitiva vai fixada em
1
1
anos e
8
meses de

reclusão a serem cumpridos em regime inicial FECHADO (CP, art. 33, §2º, “
a
”)

frente a pena imposta, às circuns
tâ
ncias judiciais desfavoráveis e a reincidência, bem

assim a
28
dias
-
multa
, à razão, cada qual de 1/30 do salário

mínimo vigente (CP, art. 49, §1º) à época dos fatos.

Na forma do art. 70 do CPB, entre os crimes de roubo

praticados contra vítimas diferentes e no mesmo contexto, aplica-se a regra do

concurso
formal e, considerando a prática de duas infrações penais contra, portanto,

dois bens jurídicos distintos, aumenta-se a pena em 1/6(um sexto) e, assim, aplica-se

a pena definitiva em
13
anos
, 7
meses e
10
dias de reclusão
a serem cumpridos em regime inicial
FECHADO

(CP, art. 33, §2º ‘a’) e
32
dias
-
multa
, à

razão, cada qual de 1/30 do salário mínimo vigente(CP, art. 49, §1º) à

época dos fatos.

Por
se tratar de crime

marcado pela violência e grave ameaça, sem olvida
r
a condição de maus antecedentes,
incabível a
aplicação dos
arts
. 44 e 77 do CPB.

Quanto ao apelado
WENDER SANTOS DE SOUZA JUNIOR
:

A

culpabilidade

merece valoração, diante da premeditação do delito,
com monitoramento prévio das vítimas, divisão de tarefas entre os agentes e execução coordenada, o que demonstra maior reprovabilidade da conduta e justifica a valoração negativa da culpabilidade na primeira fase da dosimetria da pena inerente a infração.

O apelado
não

registra
maus antecedentes
e a conduta social não foi objeto de prova. Inviável a

análise da personalidade do agente porque o Estado Juiz leigo em matéria psicologia,

psiquiatria e
psicanálise
etc
.
, não se mostra possível analisar referida circunstância por

meras inferências.

O
motivo do crime
é a tentativa de obter dinheiro fácil por meios

ilegais e sem trabalhar dignamente, fato imanente à figura típica.

Já as
circunstâncias
e

consequências do crime
devem ser sopesadas em desfavor do agente dado que

tomaram parte da infração diversas pessoas, bem assim restringiram liberdade das

vítimas, mantendo-as amarradas por tempo significativo, realidade que até se prestaria

como causa de aumento, mas será analisada nesta fase.

Por fim, no particular do

comportamento da vítima, tratando-se de crime vago, inadmissível a valoração.

1ª Fase
:
fixa-se a pena base em
6
anos
de reclusão e 15
dias
-
multa
.

2
ª fase
:

Ausentes agravantes.

O Juízo reconhece a atenuante do art. 65, I do

CPB
, razão pela qual atenuo a pena em 1/6 (um sexto), diante da proporcionalidade e razoabilidade,
assim,
estabeleço a pena i
ntermediária
em
5 anos de reclusão e 12
dias
-
multa
.

3
ª fase
:

Ausentes causas de diminuição.

O Juízo majora a sanção penal em
2/3(
dois terços
)
frente ao

emprego de arma de fogo para a subtração e, assim, na forma do art. 157, §2º-A, I do

CPB, a pena definitiva vai fixada em
8
anos e 4
meses de reclusão a serem

cumpridos em regime inicial
FECHADO
(CP, art. 33, §2º, “
a
”)
, bem assim a

20
dias
-
multa, à razão, cada qual de 1/30 do salário mínimo vigente
(CP,

art. 49, §1º) à época dos fatos.

Na forma do art. 70 do CPB, entre os crimes de roubo

praticados contra vítimas diferentes e no mesmo contexto, aplica-se a regra do

concurso formal
e, considerando a prática de duas infrações penais contra, portanto,

dois bens jurídicos distintos
, aumenta-se a pena em
1/6

(um sexto) e, assim, aplica-se

a pena definitiva em
9 anos, 8 meses e 20 dias
de

reclusão a serem cumpridos em regime inicial
FECHADO
(CP,

art. 33, §2º ‘
a
’)
e
23
dias
-
multa, à razão, cada qual de 1/30

do salário mínimo vigente
(CP, art. 49, §1º) à época dos fatos.

Por
se tratar de crime

marcado pela violência e grave ameaça, sem olvida
r
a condição de maus antecedentes,
incabível a
aplicação dos
arts
. 44 e 77 do CPB.

Pelo exposto
, em consonância com a Procuradoria de Justiça
,

NEGO
PROVIMENTO
ao
s

r
ecurso
s

interpostos
pelos apelantes
Enivaldo Pires Pereira Junior, Wender Santos de Souza Junior,
Wkaristton
Barbosa Lauriano, Washington Jose Batista Reis, Renato Oscar de Castro
.

Por outro lado,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso ministerial

para valorar negativamente a culpabilidade dos apelados apenas com base na premeditação do crime
, bem como para atenuar a menoridade relativa de Wender com base aos princípios da proporcionalidade
.

Por tais razões estabeleço as penas dos apelados em:

ENIVALDO PIRES PEREIRA JUNIOR
:

13
anos
, 7 meses e 10 dias d
e reclusão a serem

cumpridos em regime inicial FECHADO (CP, art. 33, §2º ‘a’) e
32
dias multa
;

WASHINGTON JOSÉ BATISTA REIS
: 1
1 a
nos e 8
meses
de

reclusão a serem cumpridos em regime inicial FECHADO (CP, art.

33, §2º ‘a’) e
29
dias multa
;

RENATO OSCAR DE CASTRO
:

11 anos e
8 meses de

reclusão a serem cumpridos em regime inicial FECHADO (CP, art.

33, §2º ‘a’) e
29
dias multa
;

WKARISTTON BARBOSA LAURIANO
:

13
anos
, 7
meses e
10
dias de reclusão a serem cumpridos em regime inicial FECHADO

(CP, art. 33, §2º ‘a’) e
32
dias
-
multa
.

WENDER SANTOS DE SOUZA JUNIOR
:

9 anos, 8 meses e 20 dias
de

reclusão a serem cumpridos em regime inicial
FECHADO
(CP,

art. 33, §2º ‘
a
’) e
23
dias
-
multa
.

Mantenho inalterada as demais disposições constantes na sentença de Id
262369377
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2025